Tribunal: STF
Processo: Inq 1955
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-13
Data de publicação: 2003-08-13

Ementa:
EMENTA: - QUEIXA-CRIME. PARLAMENTAR. IMUNIDADE MATERIAL.
-
Queixa-crime contra Deputado Federal por crimes de calúnia e
injúria, resultantes da divulgação de voto proferido em Comissão
Parlamentar de Inquérito. Fato ocorrido à época em que o querelado
exercia mandato de Deputado Estadual. Competência do Supremo
Tribunal Federal. Manifestação associada ao exercício do mandato
parlamentar, protegida pela imunidade material.
Queixa-crime
rejeitada.